Tribunal: TJES
Processo: 5005466-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Desobediência
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005466-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL FAGUNDES FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rafael Fagundes Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada no curso de ação penal em que o paciente responde pelos crimes previstos nos arts. 311, § 2º, II, e 330, caput, ambos do Código Penal. A impetração sustenta a ausência dos requisitos legais da medida extrema e requer a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra respaldo na legislação processual penal e em fundamentação idônea; (ii) avaliar se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas é viável diante das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente a necessidade de assegurar a ordem pública diante da reiteração delitiva.

4.
A decisão que manteve a prisão baseia-se em elementos concretos, como a extensa ficha criminal do paciente, a reincidência e o risco de reiteração delitiva, o que denota periculosidade e justifica a medida.

5.
A existência de fortes indícios de autoria e materialidade na abordagem policial, envolvendo veículo com sinais de adulteração, corrobora a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal.

6.
A jurisprudência reconhece que condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não afastam a prisão quando presentes elementos que indicam risco à ordem pública.

7.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se revelam inadequadas frente à reincidência e ao histórico criminal do paciente, não sendo suficientes para mitigar os riscos apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na reincidência e no risco concreto de reiteração delitiva.

2. A existência de registros criminais anteriores e a persistência das razões da custódia justificam a medida extrema, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319, 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 204.164/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJEN 26/02/2025; STJ, HC 174.532/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 19/11/2019, DJe 02/12/2019; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/02/2019, DJe 12/03/2019; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005466-17.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL FAGUNDES FERREIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pelos advogados Gustavo Barcellos da Silva – OAB/ES nº 18.832 e Ana Cristina Favato Costa – OAB/ES nº 21.255,
em benefício de

RAFAEL FAGUNDES FERREIRA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
7
ª Vara Criminal de
V
ila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação aos artigos 311, § 2º, II e 330, caput, ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Complementa que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis como residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Manifestação Ministerial (ID 65551784), a I. Promotora Kennia Gallon Kirmse Smarçaro, ressaltou que:

“
[...] Em consulta ao sistema INFOPEN ES, constatou-se que
o acusado possui outros 07 (sete) registros criminais

(autos n.º 0007664-89.2015.8.08.0024; 0023056-70.2014.8.08.0035; 0006411-96.2016.8.08.0035; 0026528-11.2016.8.08.0035; 04.2022.8.08.0035), 0009738-15.2017.8.08.0035;
sendo, inclusive, reincidente
.

Portanto, resta clara a personalidade voltada à prática de crimes pelo acusado, sendo a manutenção da prisão medida acertada diante da necessidade de evitar a reiteração delitiva e, dessa forma, garantir a ordem pública.[...]”

Posteriormente, em atenção a Manifestação Ministerial, o magistrado ao manter a medida constritiva (ID 66122473), se manifestou nos seguintes termos:

“
[...] Analisando detidamente as provas trazidas aos autos, entendo que não houve alteração fática na situação processual do acusado
RAFAEL FAGUNDES FERREIRA
, persistindo, portando, os motivos ensejadores
da
custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, narra a denúncia, que o réu, em tese, no dia 14 de fevereiro de 2025, por volta das 17h, na Rodovia Carlos Lindenberg, bairro Cobilândia, Vila Velha/ES, foi abordado quando trafegava em um veículo VW Virtus, de placas aparentes QUX8B31, o qual apresentava sinais de adulteração, havendo, portanto, fortes indícios da existência de crime e de autoria, justificando a manutenção
da
prisão.

Soma-se, ainda, as condições desfavoráveis ao réu, eis que apresenta extensa ficha criminal
.

As
m
edidas cautelares previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal

se encontram desproporcionais e inadequadas nesta fase, diante das particularidades do caso em exame e já explicitadas.

Ante o exposto,
MANTENHO

a custódia cautelar de
RAFAEL FAGUNDES FERREIRA
, nos termos do parecer ministerial. [...]”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. No caso em tela, verifico fundamentação concreta tanto na sentença quanto no acórdão combatido, ficando evidente a necessidade da custódia como forma de assegurar a ordem pública, aplicação da lei penal e em razão da gravidade da conduta perpetrada, aliado ao risco de reiteração delitiva, consignando as instâncias primevas que foi apreendido com o recorrente 21,62g de crack e 1,37g de maconha.

Ao final, o autuado foi condenado à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão; 5 meses e 20 dias de detenção e 700 dias-multa, em regime fechado, pelos delitos de tráfico de drogas, desobediência e resistência (e-STJ fl. 585/626).
Infere-se, ainda, que o recorrente é reincidente, pois possui outras condenações transitadas em julgado pela prática do delito de tráfico de drogas e crime de trânsito (e-STJ fl. 725). Ademais, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema pois permaneceram inalterados os motivos que determinaram a prisão cautelar. Tais motivações são consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 e do art. 387, ambos do Código de Processo Penal.

4.
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade" (HC n. 174.532/PR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 02/12/2019). Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

[...]

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 204.164/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente,

que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)